Tribunal: TJDFT
Processo: 0033322-95.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0033322-95.2007.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CAENGE S.A - CONSTRUCAO ADMINISTRACAO E ENGENHARIA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) AGRAVADO: EUSTAQUIO JOSE FERREIRA SANTOS, FERREIRA SANTOS - ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - ME DESPACHO À Secretaria da Turma para que promova a alteração da classe processual. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília, D.F., 29 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator